Tribunal: STF
Processo: RE 97365
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 559 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. INOCORRENCIA DA PRETENDIDA INFRINGENCIA, POIS OS
RECORRENTES NÃO COMPROVARAM SEQUER A EXISTÊNCIA DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CUJO JULGAMENTO, ALEGAM, DEVERIA TER ANTECEDIDO AO DA
APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.